Tribunal: TJES
Processo: 5000158-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000158-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LETICIA VIEIRA FERRAZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000158-39.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Letícia Vieira Ferraz

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(id. 959645)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Alegre,
nos autos da
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
(Processo nº 5000158-39.2021.8.08.0000) ajuizada por
LETÍCIA VIEIRA FERRAZ
em face do Recorrente,
cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência “
para o fim de determinar:
a) que se proceda a INTEGRAÇÃO da candidata LETICIA VIEIRA FERRAZ no CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO-1/2020), na 1ª turma que já está em andamento, no prazo de 24 horas, a contar do recebimento desta decisão; b) a anulação das faltas decorrentes do seu desligamento ocorrido na data 04/12/2020, em razão do recebimento da notificação de id 5410215 - Pág. 1; e c) se providencie a reposição das matérias e/ou provas perdidas no período do seu desligamento (04/12/2020), no prazo de 30 (trinta) dias
”.

O Recorrente suscita a Preliminar de Continência, pois, segundo alega, a medida vindicada a título de Tutela Antecedente estaria incluída em pedido anterior deduzido na Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002, em que a Recorrida objetiva
“(1) sua integração ao certame "em sua classificação por direito, qual seja 11º lugar, enquadrando-se dentro do número de vagas ofertadas pelo edital (30 vagas)"; (2) sua promoção a Oficial da PMES, caso concluído com êxito o curso de formação; e (3) a retirada da observação sub judice”.

Pugna, neste contexto, que se reconheça a suscitada continência com
a extinção do feito originário sem resolução do mérito.

No Mérito, sustenta, em apertada síntese, que (
I
) a Recorrida “
não estava aprovada na 4ª etapa do concurso antes do 5º Termo de Retificação, como sequer ela se encontra definitivamente aprovada atualmente, integrando o concurso por decisão de caráter provisório
.”; (
II
) “
a agravada foi contraindicada em quatro características na referida fase do concurso, não apenas em uma ou duas. Desse modo, a alteração do edital em nada prejudicou a candidata, uma vez que ela já se encontrava eliminada anteriormente, com fundamento na regra editalícia original
.”

Pontua, por fim, que
“a inclusão da agravada na primeira turma do curso de formação de oficiais, que faz parte da 9ª etapa do concurso, traz uma série de entraves para a Administração Castrense: superlotação da academia de formação, queda na qualidade da formação, inserção de agentes públicos além das necessidades da corporação, falta de estrutura da academia (alojamentos, banheiros, refeitórios, professores etc.), prejuízo no policiamento ostensivo geral com remanejamento do efetivo para atuar na formação dessa turma superdimensionada , dentre outros.”

Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

A despeito de postulada a desistência do recurso antes mesmo da apreciação do pedido de efeito suspensivo, determinou-se, por meio do Despacho no id. 995964, que tal postulação fosse instruída com a autorização para desistir outorgada à Procuradora do Estado atuante neste feito, diante do regramento instituído pela Lei Complementar Estadual nº 88/1996.

Petição do Recorrente no id. 1052828, informando que não fora obtida a autorização do pedido de desistência, no que pleiteou a continuidade da tramitação deste recurso, sendo complementadas as peças que o instruem.

Despacho no id. 1354849, oportunizando ao Recorrido manifestar-se previamente acerca das matérias aduzidas pelo Recorrente.

Contraminuta no id. 1489879, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 1622844), indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo Interno (id. 1713666) interposto em face da Decisão indeferitória do efeito suspensivo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta ao Agravo Interno, a teor da Certidão (id. 3191972).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
(id. 959645)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Alegre,
nos autos da
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
(Processo nº 5000158-39.2021.8.08.0000) ajuizada por
LETÍCIA VIEIRA FERRAZ
em face do Recorrente,
cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência
“
para o fim de determinar: a) que se proceda a INTEGRAÇÃO da candidata LETICIA VIEIRA FERRAZ no CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO-1/2020), na 1ª turma que já está em andamento, no prazo de 24 horas, a contar do recebimento desta decisão; b) a anulação das faltas decorrentes do seu desligamento ocorrido na data 04/12/2020, em razão do recebimento da notificação de id 5410215 - Pág. 1; e c) se providencie a reposição das matérias e/ou provas perdidas no período do seu desligamento (04/12/2020), no prazo de 30 (trinta) dias
”.

O Recorrente suscita a Preliminar de Continência, pois, segundo alega, a medida vindicada a título de Tutela Antecedente estaria incluída em pedido anterior deduzido na Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002, em que a Recorrida objetiva
“(1) sua integração ao certame "em sua classificação por direito, qual seja 11º lugar, enquadrando-se dentro do número de vagas ofertadas pelo edital (30 vagas)"; (2) sua promoção a Oficial da PMES, caso concluído com êxito o curso de formação; e (3) a retirada da observação sub judice”.

Pugna, neste contexto, que se reconheça a suscitada continência com
a extinção do feito originário sem resolução do mérito.

No Mérito, sustenta, em apertada síntese, que (
I
) a Recorrida “
não estava aprovada na 4ª etapa do concurso antes do 5º Termo de Retificação, como sequer ela se encontra definitivamente aprovada atualmente, integrando o concurso por decisão de caráter provisório
.”; (
II
) “
a agravada foi contraindicada em quatro características na referida fase do concurso, não apenas em uma ou duas. Desse modo, a alteração do edital em nada prejudicou a candidata, uma vez que ela já se encontrava eliminada anteriormente, com fundamento na regra editalícia original
.”

Pontua, por fim, que
“a inclusão da agravada na primeira turma do curso de formação de oficiais, que faz parte da 9ª etapa do concurso, traz uma série de entraves para a Administração Castrense: superlotação da academia de formação, queda na qualidade da formação, inserção de agentes públicos além das necessidades da corporação, falta de estrutura da academia (alojamentos, banheiros, refeitórios, professores etc.), prejuízo no policiamento ostensivo geral com remanejamento do efetivo para atuar na formação dessa turma superdimensionada , dentre outros.”

Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

A despeito de postulada a desistência do recurso antes mesmo da apreciação do pedido de efeito suspensivo, determinou-se, por meio do Despacho no id. 995964, que tal postulação fosse instruída com a autorização para desistir outorgada à Procuradora do Estado atuante neste feito, diante do regramento instituído pela Lei Complementar Estadual nº 88/1996.

Petição do Recorrente no id. 1052828, informando que não fora obtida a autorização do pedido de desistência, no que pleiteou a continuidade da tramitação deste recurso, sendo complementadas as peças que o instruem.

Despacho no id. 1354849, oportunizando ao Recorrido manifestar-se previamente acerca das matérias aduzidas pelo Recorrente.

Contraminuta no id. 1489879, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão (id. 1622844), indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo Interno (id. 1713666) interposto em face da Decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta ao Agravo Interno, a teor da Certidão (id. 3191972).

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 1622844), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA

No intuito de examinar a matéria em destaque, cabe destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assenta que “
há continência, e não litispendência, caso exista identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, sendo um deles mais abrangente que o outro, o que enseja a reunião dos processos, e não a extinção sem exame do mérito da ação contida
” (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1735148/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Na hipótese dos autos, as peças que instruem este instrumento revelam que a Recorrida propôs preteritamente Ação de Obrigação de Fazer nº 0001018-90.2019.8.08.0002, na qual, em resumo, questiona o resultado do exame psicotécnico que a eliminou do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), tendo obtido provimento liminar naquela demanda para que realizasse nova avaliação psicológica.

Posteriormente, a Recorrida ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002, impugnando o não acolhimento do seu Recurso Administrativo que tratara da sua reclassificação no certame com a sua aprovação
sub judice
no exame psicotécnico, no que lhe foi parcialmente concedida a tutela de urgência para que
“
a) a autora seja inserida na lista do anexo I, denominada "candidatos que seguem regularmente no certame e os que, por decisões judiciais em vigor, mantiveram garantida a classificação específica que ocupavam na publicação divulgada no anexo único do edital do exame psicossomático de 12 de dezembro de 2018."; b) após, que a administração pública e a banca organizadora do certame realizem a reclassificação do autora”
.

Por outro lado, no feito de origem em que proferida a Decisão recorrida (Processo nº 5000897-40.2020.8.08.0002), a Recorrida insurge-se em face de novo ato administrativo, consistente no seu injustificado desligamento da Turma do Curso de Formação do aludido certame, pleiteando não só a sua integração, mas também a adoção das medidas decorrentes da invalidação do aludido ato, como a anulação de faltas e a reposição de matérias.

In casu
, não deve prosperar a suscitada continência, pois, ainda que a primeira e a segunda demandas se relacionem ao mesmo concurso, de modo que a manutenção da pretérita liminar – que garantiu a realização de novo exame psicológico – produz reflexos na continuidade da Recorrida no certame, certo é que a última demanda diz respeito a ato administrativo superveniente, com efeitos jurídicos a serem tutelados na via própria.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR em destaque
.

MÉRITO

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, a Recorrido insurge-se na demanda de origem em face do seu injustificado desligamento da Primeira Turma do Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), alusivo ao Concurso regido pelo Edital nº 001/2018.

Neste passo, importa destacar que restou consignado em tal ato de desligamento da Recorrida que “
a Aluna Oficial
LETÍCIA VIEIRA FERRAZ, NF 3391477
, que está sendo desligada do CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO-1/2020), em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos do processo nº 0002098-89.2019.8.08.0002
”.

Em sendo assim, torna-se inevitável perquirir se subsiste eventual comando judicial, proveniente da Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002, apto a ensejar o ato administrativo de desligamento objeto de questionamento pela Recorrida na demanda de origem.

Deste modo, cabe rememorar que a Recorrida obteve a parcial concessão de medida liminar naquela primitiva ação para que
“
a) a autora seja inserida na lista do anexo I, denominada "candidatos que seguem regularmente no certame e os que, por decisões judiciais em vigor, mantiveram garantida a classificação específica que ocupavam na publicação divulgada no anexo único do edital do exame psicossomático de 12 de dezembro de 2018."; b) após, que a administração pública e a banca organizadora do certame realizem a reclassificação do autora”
.

Considerando que a citada ação fora originariamente distribuída junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Alegre, o Magistrado de Primeiro Grau daquele Juízo acabou por proferir Sentença reconhecendo a incompetência absoluta, determinando, portanto, a redistribuição da Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002 à Vara da Fazenda Pública.

Com efeito, em análise do inteiro teor da mencionada Sentença, não se constata nenhuma determinação que ampare o ato de desligamento da Recorrida. Nem mesmo se faz possível concluir que a pronúncia de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alegre teve a aptidão de propiciar a automática revogação da medida liminar parcialmente concedida no início daquela demanda.

Isso porque se aplica, neste particular, a regra inserta no
§ 4º, do artigo 64, do Código de Processo Civil
, onde estabelece que “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”

Desta feita, na esteira do que advertido por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, “
se a Decisão concessiva da tutela de urgência não foi revogada pelo Juízo que a deferiu, o qual, a despeito de pronunciar supervenientemente a sua incompetência, manteve-se silente quanto à manutenção da eficácia do Decisum, é de se presumir a sua preservação até ulterior deliberação do Juízo competente, salvo, decerto, se neste ínterim ela não tiver sido sobrestada por determinação superior imposta em eventual via recursal devidamente instaurada a tempo e modo
”
(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0017566-95.2017.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

In casu
, à míngua de pronunciamento judicial suspensivo ou revogatório da medida liminar parcialmente concedida na Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002, infere-se que não há eventual comando judicial que ampare o ato de desligamento da Recorrida da Primeira Turma do Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), alusivo ao Concurso regido pelo Edital nº 001/2018, sendo certo que a possibilidade de sua participação ampara-se na decorrência lógica de sua aprovação nas etapas antecedentes do certame, ainda que a sua reinserção neste tenha se operado
sub judice
.

Por fim, não merece prosperar a tese de que a inclusão da Recorrida na Turma em comento propiciará uma série de entraves à Administração Castrense, pois, além de consistir em alegação genérica, sem amparo em comprovação concreta de tais prejuízos, não se pode ignorar que a participação da Recorrida tem ocorrido por ter logrado êxito nas fases do concurso, mesmo diante da primitiva liminar que ordenou a realização de nova avaliação psicológica.

Isto posto, sem prejuízo da apreciação da matéria no momento oportuno,
INDEFIRO o efeito suspensivo
.

Intimem-se as partes
.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, cientificando-lhe desta Decisão.

Após,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, não merece prosperar a
Preliminar de Continência
suscitada pelo Recorrente, pois, ainda que a primeira e a segunda demandas referidas neste recurso se relacionem ao mesmo Concurso Público, de modo que a manutenção da pretérita liminar – que garantiu a realização de novo exame psicológico – produz reflexos na continuidade da Recorrida no certame, certo é que a terceira (e última) demanda diz respeito a ato administrativo superveniente, consistente no injustificado desligamento da Recorrida da Turma do Curso de Formação do aludido certame, com efeitos jurídicos a serem tutelados na via própria. Logo, versam sobre pedidos distintos, não havendo identidade de parcela dos pedidos e tampouco eventual relação de maior abrangência entre eles.

E, no
Mérito
, revela-se igualmente impróspera a tese do Recorrente de que a Recorrida deveria ter sido desligada do certame diante da declaração de incompetência do Juízo que havia concedido a medida liminar à Recorrida amparando a sua continuidade do concurso. À míngua de expresso pronunciamento revogando tal liminar, a sua eficácia deve ser preservada até ulterior deliberação do Juízo competente.

Do mesmo modo, não se demonstra passível de acolhimento a argumentação de que acarretará uma série de entraves à Administração Castrense a inclusão da Recorrida na Primeira Turma do Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), alusivo ao Concurso regido pelo Edital nº 001/2018, pois, além de consistir em alegação genérica, sem amparo em comprovação concreta de tais prejuízos, não se pode ignorar que a participação da Recorrida tem ocorrido por ter logrado êxito nas fases do concurso, mesmo diante da primitiva liminar que ordenou a realização de nova avaliação psicológica.

Em sendo assim, tem-se por irrepreensível a Decisão recorrida que concedeu parcialmente a tutela de urgência nos termos alhures relatados.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

Por fim, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (id. 1713665) interposto em face da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE CONTINÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR POR JUÍZO INCOMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DETERMINANDO O DESLIGAMENTO DA RECORRIDA DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO NA INCLUSÃO DA RECORRIDA NA TURMA DO CURSO DE FORMAÇÃO REFERIDA NA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Preliminar de Continência

I.I.
A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
há continência, e não litispendência, caso exista identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, sendo um deles mais abrangente que o outro, o que enseja a reunião dos processos, e não a extinção sem exame do mérito da ação contida
” (STJ - AgInt no AgInt no REsp 1735148/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

I.II.
Na hipótese dos autos, as peças que instruem este instrumento revelam que a Recorrida propôs 03 (três) demandas: (
I
) Ação de Obrigação de Fazer nº 0001018-90.2019.8.08.0002, em que questiona o resultado do exame psicotécnico que a eliminou do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C); (
II
) Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002, impugnando o não acolhimento do seu Recurso Administrativo que tratara da sua reclassificação no certame com a sua aprovação
sub judice
no exame psicotécnico; (
III
) Tutela Antecipada Antecedente nº 5000897-40.2020.8.08.0002, em que proferida a Decisão recorrida, tendo por objeto novo ato administrativo, consistente no seu injustificado desligamento da Turma do Curso de Formação do aludido certame, pleiteando não só a sua integração, mas também a adoção das medidas decorrentes da invalidação do aludido ato, como a anulação de faltas e a reposição de matérias.

I.III.

In casu
, não deve prosperar a suscitada continência, pois, ainda que a primeira e a segunda demandas se relacionem ao mesmo concurso, de modo que a manutenção da pretérita liminar – que garantiu a realização de novo exame psicológico – produz reflexos na continuidade da Recorrida no certame, certo é que a terceira (e última) demanda diz respeito a ato administrativo superveniente, com efeitos jurídicos a serem tutelados na via própria. Logo, versam sobre pedidos distintos, não havendo identidade de parcela dos pedidos e tampouco eventual relação de maior abrangência entre eles.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Na esteira do que advertido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, “
se a Decisão concessiva da tutela de urgência não foi revogada pelo Juízo que a deferiu, o qual, a despeito de pronunciar supervenientemente a sua incompetência, manteve-se silente quanto à manutenção da eficácia do Decisum, é de se presumir a sua preservação até ulterior deliberação do Juízo competente, salvo, decerto, se neste ínterim ela não tiver sido sobrestada por determinação superior imposta em eventual via recursal devidamente instaurada a tempo e modo
”
(TJES, Agravo de Instrumento nº 0017566-95.2017.8.08.0024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

II.II.

In casu
, à míngua de pronunciamento judicial suspensivo ou revogatório da medida liminar parcialmente concedida na Ação de Obrigação de Fazer nº 0002098-89.2019.8.08.0002, infere-se que não há eventual comando judicial que ampare o ato de desligamento da Recorrida da Primeira Turma do Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), alusivo ao Concurso regido pelo Edital nº 001/2018, sendo certo que a possibilidade de sua participação ampara-se na decorrência lógica de sua aprovação nas etapas antecedentes do certame, ainda que a sua reinserção neste tenha se operado
sub judice
.

II.III.
Demonstra-se impróspera a tese de que a inclusão da Recorrida na Turma em comento propiciará uma série de entraves à Administração Castrense, pois, além de consistir em alegação genérica, sem amparo em comprovação concreta de tais prejuízos, não se pode ignorar que a participação da Recorrida tem ocorrido por ter logrado êxito nas fases do concurso, mesmo diante da primitiva liminar que ordenou a realização de nova avaliação psicológica.

III.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

IV.
Julgado prejudicado Agravo Interno da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.